Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717734-82.2022.8.07.0000 Agravante(s) Alessandro Florêncio Dias Junior Agravado(s) Telecomunicações Brasileiras S.A. e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro Florêncio Dias Junior contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 124898843 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo ora recorrente em desfavor de Telecomunicações Brasileiras S.A. e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE (processo n. 0716590-70.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor com os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. DEFIRO A PARTE AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Alega que foi eliminado, mediante justificativa infundada e em desacordo ao edital regente, do concurso para ingresso no Cargo no 14 – Especialista em Gestão de Telecomunicação – Engenheiro – Subatividade - Redes, o qual foi organizado pela CEBRASPE. Entende que houve erro grosseiro na correção de 2 (duas) questões do Concurso, que devem ser anuladas, diante da ilegalidade ou desrespeito em relação as regras previstas no edital. Postula pela concessão de tutela de urgência para que seja determinado as requeridas que corrijam a sua prova discursiva e no caso de aprovação seja aberto prazo para a entrega dos títulos e após a avaliação integre o cadastro de reserva e garanta o direto de posse no caso de nomeação correspondente a sua colocação. Subsidiariamente requer a reserva de vaga até o trânsito em julgado. É o breve relatório. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não é despiciendo deixar de consignar que as regras, previstas no Edital, são de observância obrigatória tanto para a parte requerida quanto para os participantes do concurso, eis que se trata de medida necessária para garantia a isonomia entre os participantes. Assim, em análise ao documental e aos argumentos apresentados, verifico que a parte autora não preenche os pressupostos para deferimento da tutela de urgência postulada. É cediço a admissão do controle de legalidade do ato administrativo por parte do Poder Judiciário, não havendo que falar em ofensa ao princípio constitucional da independência dos poderes (art. 2° da CF/88). Contudo, o Judiciário não pode se imiscuir nas funções administrativas das Bancas Examinadoras, a não ser quanto à análise da legalidade do ato, sob pena de transformar o Juiz em substituto da mencionada entidade. No caso em comento, pretende a parte autora que as questões apresentadas sejam recorrigidas pelo Poder Judiciário, o que impõe uma análise de valoração do questionamento e da resposta, o que não pode ser realizado, pois se trata de mérito administrativo. Portanto, a pretensão apresentada não se trata de controle da legalidade de ato da Banca Examinadora, mas sim de mérito da questão, motivo pelo qual o pleito não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada. Em razões recursais (Id 35882650), sustenta, em suma, ocorrerem “ilegalidades – consubstanciadas em erros grosseiros – perpetradas no certame público realizado pelo agravante para seleção de candidatos para o Cargo n. 14 – Especialista em Gestão de Telecomunicações – Engenheiro-Subatividade – Redes, no concurso público da Telebrás no ano de 2021, o qual foi regida pelo Edital n. 1 de 25 de novembro de 2021”. Diz ter sido prejudicado porque, dada a ilegal correção das questões n. 81 e n. 91, deixou de alcançar a pontuação mínima prevista no edital para a prova objetiva de conhecimento específico, com o que não pode ter sua prova discursiva corrigida. Ressalta a possibilidade de o Poder Judiciário intervir para afastar as ilegalidades que apontou. Invoca orientação expressa no Tema de Repercussão Geral n. 485 do STF. Em relação à questão n. 91 do referido certame, com assertiva de que o “protocolo SIP é capaz de atender a conferências com recursos multimídia”, afirma tê-la considerado errada a banca examinadora, conforme gabarito definitivo, conquanto seja correta. Diz que não ser errada tal afirmativa, pois o referido protocolo atende conferências com recurso multimídia. Informa ter apresentado recurso administrativo em face do gabarito preliminar. Esclarece não ter havido alteração no gabarito definitivo. Tece considerações sobre o Protocolo de Iniciação de Sessão – SIP – destacando ser ele “eminentemente utilizado para sessões multimídias e tem como função estabelecer, modificar e terminar sessões (chamadas telefônicas, de vídeo e conferências entre usuários)”. Indica literatura especializada e colaciona parte de parecer técnico que conclui haver erro grosseiro na questão ao “afirmar que o protocolo SIP não poder ser utilizado para atender conferências com recursos multimídias”. Noticia ter o CEBRASPE, em outros dois certames públicos, formulado questões referentes ao protocolo SIP e dado como correta a afirmativa de que o protocolo atende a conferência/sessões multimídias. Não admite a impossibilidade de “o gabarito ser considerado errado na questão n. 91, da prova de conhecimento específico do cargo n. 14 da Telebrás, sob pena de se incorrer em erro grave e grosseiro”. No que se refere à questão n. 81, com afirmativa de que em “uma LAN com topologia anel, a rede inteira é desativada se houver ruptura em um dos cabos”, diz tê-la reconhecido correta a banca examinadora agravada. Pontifica que “em uma topologia anel, para que ocorra falha em um segmento de rede por completo, deve haver a falha em dois ou mais cabos”. Apresenta explicações a respeito dos conceitos de informática referente ao tema. Conclui: “para que a comunicação seja interrompida há de ocorrer ruptura em dois ou mais cabos (nós) e não apenas em um ponto como restou consignado na questão n. 81 do concurso em tela”. Noticia que em outro concurso a mesma banca examinadora considerou a questão como errada no gabarito definitivo. Diz demonstrado os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto a este último, identifica-o no fato de ter sido eliminado do certame e impossibilitado de prosseguir fases seguintes do concurso. Aduz inexistir perigo de dano inverso. Ao final, formula os seguintes pedidos: 71. Ante o exposto, requer-se, que o recurso seja conhecido, uma vez que atende todos os requisitos impostos pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC. 72. Igualmente, requer-se que Vossa Excelência defira, liminarmente, a concessão in totum de tutela de urgência vindicada – até o julgamento de mérito do presente agravo, nos termos previstos no artigo 1.019, inciso I, do CPC – para que: i) seja determinado que a banca examinadora corrija a prova discursiva do agravante e em caso de aprovação seja aberto prazo para o agravante entregue os seus títulos para que sejam avaliados e posteriormente, o agravante integre o cadastro reserva do presente concurso na sua respectiva colocação de acordo com a sua nota final; ii) caso haja a convocação para o provimento do cargo no 14 do certame da Telebrás-2021 correspondente a sua colocação, que seja garantido que o agravante tome posse, na condição sub judice, até que ocorra o trânsito em julgado da presente ação; iii) subsidiariamente que ao menos a vaga do agravante no referido certame seja reservada até o trânsito em julgado da presente demanda. 73. Ao final (no mérito), requer-se a confirmação da tutela de urgência e que seja reformada a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra, para que seja garantido ao ora agravante a continuidade no concurso público em tela na condição sub judice até o trânsito em julgado da ação principal. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor na origem. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por decisão catalogada ao Id 36085741. A Telecomunicações Brasileiras S.A. apresentou contrarrazões (Id 36778333). O Cebraspe não se manifestou (Id 39519202). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pelo recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta ao andamento processual do PJe de 1o Grau, verifica-se que o juízo de origem sentenciou o feito principal em 5/12/2022, próximo passado, rejeitando a pretensão inicial (Id 144306096 do processo de referência). Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1622648, 07143069220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 8/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora